Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS APOSENTADORIA. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência do devedor quando a penhora recair sobre parte de seu rendimento deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso, a penhora de percentual de aposentadoria do devedor se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.